Tribunal: CARF
Processo: 10183.000601/2006-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.000601/2006-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.862 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Recorrente
LUIZ ANTÔNIO POSSAS DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza-se como omissão de rendimentos caracterizados por valores
depositados em contas bancárias, quando o contribuinte não comprova a
origem dos recursos, havendo a incidência do imposto de renda.
SIGILO BANCÁRIO. SÚMULA CARF No 35.
A legislação de regência autoriza o uso de informações da CPMF para a
constituição do crédito tributário de outros tributos e não configura quebra
ilegal de sigilo bancário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 318/322 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física referente ao ano-calendário 2001.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.000601/2006-79
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.862 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.000601/2006-79

Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de impugnação apresentada contra auto de infração que, apurando omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada,
formalizou a exigência de crédito tributário no total de RS 1.147.935,23, referente a
Imposto de Renda, multa e juros de mora, tendo por fundamento legal o art. 42 da Lei
n° 9.430/1996 e demais dispositivos mencionados no auto de infração de fls. 4 a 18.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Alegou o impugnante ser advogado e participar da sociedade Civitas Consultores
Associados S/C Ltda, pessoa jurídica dedicada ao serviço de cobrança judicial e
extrajudicial. No ano de 2001, a aludida pessoa jurídica teria utilizado, para movimentar
valores relativos a cobranças, custas, despesas, receitas e honorários, as contas correntes
do impugnante. Assim, nelas teriam sido depositados diretamente valores pertencentes à
empresa Campo Novo Engenharia, Indústria e Comércio Ltda., recuperado por meio de
cobrança extrajudicial.
Discorreu sobre o fato gerador do Imposto de Renda e sobre o art. 42 da Lei n°
9.430/1996, sustentando que o dispositivo considera renda apenas os depósitos não
justificados quanto à fonte ou origem, considerando que os créditos que transitam por
uma conta podem ter origens diversas. Por outro lado, o fato gerador do imposto é urn
ganho ou acréscimo apurado em certo lapso temporal, não se confundindo com meros
ingressos, entradas ou recuperação de direitos patrimoniais. Portanto o levantamento
fiscal carece de legalidade, uma vez que considerou como rendimentos simples
depósitos bancários.
Sustentou ainda que a renda fora tributada na pessoa jurídica Civitas Consultores
Associados S/C Ltda.
Pleiteou a exclusão, da base de cálculo do lançamento, dos valores obtidos, a título de
empréstimo, com Antônio Roberto Possas de Carvalho, Emany Maurício Baracat de
Arruda e com o Banco do Brasil.
Admitiu, entretanto, como cabível a exigência de Imposto de Renda incidente sobre o
ganho de capital obtido na venda de um imóvel situado em São Paulo.
Ao final, pugnou pela insubsistência do lançamento.
Com a impugnação vieram os documentos de fls. 77 a 124.
Em síntese, é o que basta relatar.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 186):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2001
DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os valores creditados em contas correntes ou de investimento, mantidas em instituição
financeira geram presunção “juris tantum” de omissão de rendimentos, quando 0 titular
não provar a origem dos recursos utilizados nas respectivas operações.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.862 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.000601/2006-79

O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 329/348 em que alegou em apertada síntese: (a) ilegalidade da quebra de sigilo
bancário; e (b) lançamento efetuado com base em depósito bancário.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Quebra do sigilo bancário.
Por considerar que: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos
do artigo 144, §1o, do CTN”, tese defendida pelo fisco e que prevaleceu perante o Supremo
Tribunal Federal, não há que se falar em ofensa ao sigilo bancário, nem mesmo que a norma
feriria a irretroatividade das normas.
Antes mesmo da manifestação do Supremo Tribunal Federal, este Egrégio CARF
já havia editado a sua súmula:
Súmula CARF no 35
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Além disso, o Supremo Tribunal Federal – STF jogou uma pá de cal no assunto,
ao julgar o RE no 601.314 em acórdão proferido pelo Plenário, no julgamento do dia 24/02/2016,
com acórdão publicado no dia 16/09/2016, cuja ementa transcrevo:
Ementa
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE
INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA
LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE
CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1. O litígio constitucional
posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos,
ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade
política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da
autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de personalidade que se
traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de ingerências ou ofensas,
qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria
instituição financeira. 3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo
por meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas
de seu Povo. 4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida
em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito das
transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.862 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.000601/2006-79

aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que evidencia o
caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1o, do Código
Tributário Nacional. 6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”. 7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do
CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Portanto, ainda que superada a apresentação do argumento extemporâneo, deve-se
negar provimento, também quanto a este argumento.
Não prospera a alegação do contribuinte quanto a este ponto.
Do Lançamento Efetuado Apenas com Base em Depósitos Bancários
Os depósitos bancários sem origem comprovada ou sem a devida comprovação
configura presunção legal de omissão de rendimentos, nos termos do disposto no artigo 42 e
parágrafos da Lei no 9.430/96.
Lei n° 9.430/1.996:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I — os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II — no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais).
(art. 42, § 3°, II, da Lei n° 9.430/1996 c/c art. 4° da Lei n°9.481, de 13/08/1997)."
Neste sentido, foi editada a Súmula CARF no 26:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ou seja, era ônus do contribuinte comprovar o consumo da renda.
Os arts. 1o a 3o, e §§, da Lei n° 7.713/1.988, dispõem sobre a tributação de
rendimentos, nos seguintes termos:
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.862 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.000601/2006-79

"Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9° a 14 desta Lei.
§ 1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2° Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3° Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4° A tributação independe da denominarão dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título."
O Supremo Tribunal Federal (STF) já se manifestou sobre a constitucionalidade
do artigo 42, da Lei no 9.430/96, por meio do RE 855.649 (TEMA 842):
RE 855649
Órgão julgador: Tribunal Pleno
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO
Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES
Julgamento: 03/05/2021
Publicação: 13/05/2021
Ementa
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1.
Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema
842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos bancários
considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão contida
no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria
usurpado a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato
gerador da obrigação tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que
caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de
incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou
acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.862 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.000601/2006-79

Lei 9.430/1996 não ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a
possibilidade de se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não
conseguir comprovar a origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de
pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que
o contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta
corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a veracidade
de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi
comprovada, na contramão de todo o sistema tributário nacional, em violação, ainda,
aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A omissão de receita resulta na dificuldade
de o Fisco auferir a origem dos depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte,
bem como o valor exato das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica
atribuir o ônus da prova ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a
tributação de todas as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada
pelo titular. 7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a
seguinte tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
Por outro lado, o Processo Administrativo Tributário é do tipo que comporta a
produção de provas iuris tantum, ou seja, a fim de ilidir a acusação, o contribuinte autuado deve
produzir todos os elementos de prova possíveis a fim de comprovar tudo aquilo que alega, sob
pena de tomar-se o que consta nos autos, como verdade absoluta para aquele processo.
É da prática processual que o ônus da prova incumbe ao autor, sobre fato
constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor, nos termos do que dispõe o artigo 373, do Código de Processo
Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Logo tudo aquilo que foi alegado pelo Recorrente deveria vir acompanhado
de prova a fim de demonstrar que os fatos ocorreram da forma como alegou.
Ainda, o contribuinte pode apresentar provas que entender cabíveis, em regra, até
a apresentação da defesa, nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Em outros termos, a prova deve ser juntada até a impugnação salvo se
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, entre
outros casos.
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.862 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.000601/2006-79

Na tentativa de comprovar suas alegações, trouxe uma série de documentos que
demonstrariam a veracidade de suas alegações, mas sem fazer o devido cotejo entre os valores e
a justificativa da razão dos depósitos terem sido feitos em sua conta bancária.
Não basta comprovar a origem mas o motivo.
Não obstante, a comprovação da origem não desobriga o contribuinte de
demonstrar a natureza dos rendimentos, em particular para que possa o Agente Fiscal aplicar as
normas de tributação específicas. Tal obrigação está prevista no Decreto 3.000/99 (RIR), vigente
à época dos fatos, expressamente indicado no Termo de Início do Procedimento Fiscal de fl. 8, e
assim dispõe:
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a
prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por termo
e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o).
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos
órgãos da Secretaria da Receita Federal.
O mesmo Regulamento prevê, ainda:
Art. 845. Far-se-á o lançamento de ofício, inclusive (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
79):
I - arbitrando-se os rendimentos mediante os elementos de que se dispuser, nos casos de
falta de declaração;
II - abandonando-se as parcelas que não tiverem sido esclarecidas e fixando os
rendimentos tributáveis de acordo com as informações de que se dispuser, quando os
esclarecimentos deixarem de ser prestados, forem recusados ou não forem satisfatórios;
III - computando-se as importâncias não declaradas, ou arbitrando o rendimento
tributável de acordo com os elementos de que se dispuser, nos casos de declaração
inexata.
O contribuinte deveria ainda, concatenar as provas apresentadas, uma vez que não
é dever deste relator a instrução do processo a fim de comprovar fatos que o contribuinte deveria
ter o cuidado de trazer as provas de forma didática.
Peço vênia para transcrever os trechos da decisão recorrida, com a qual concordo,
que bem analisou as provas trazidas aos autos pelo ora recorrente:

Afirmou, para justificar a origem dos depósitos, que toda a movimentação financeira da
pessoa jurídica Civitas Consultores Associados S/C Ltda. transitou por suas contas.
Entretanto a alegação não pode ser aceita. Isso porque não foram trazidos aos autos
documentos contábeis que pudessem demonstrar o fluxo de caixa da pessoa jurídica, de
modo a estabelecer uma relação entre os depósitos feitos na conta do impugnante e as
receitas e demais ingressos da pessoa jurídica.
Frise-se que os recibos de fls. 79 a 85 não provam que as receitas da pessoa jurídica
Civitas Consultores efetivamente transitaram pelas contas do impugnante. Primeiro
porque os documentos não identificam a pessoa que os subscreveu. Segundo porque não
há a indicação dos cheques pelos quais os pagamentos foram realizados. Terceiro
porque a empresa que supostamente teria recebido os valores se declarou inativa no
respectivo exercício. Quarto porque os pagamentos, ainda que verdadeiros, não
comprovam a origem de nenhum depósito especificamente. E finalmente porque o
pagamento pode ter sido feito mediante a entrega de um cheque ou de dinheiro da
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.862 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.000601/2006-79

própria pessoa jurídica Civitas Consultores e o recibo ter sido emitido no nome, não da
sociedade, mas da pessoa do sócio que efetivamente fez a entrega do numerário.
Não se há de aceitar também a alegação por conter uma ilegalidade. É que sendo a
sociedade um ente personificado, ela não se confunde com as pessoas de seus sócios
Tem ela patrimônio próprio, sendo sujeito autônomo de direitos e obrigações. Essa
característica é tão importante que a ordem jurídica autoriza a desconsideração da
personalidade na hipótese de confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil). Portanto, a
referida situação jamais deveria ter sido suscitada como defesa; mas, se 0 for, não pode
ser aceita, sobretudo quando destituída de qualquer prova consistente.
Por outro lado, a afirmação do impugnante de que, em 2001, tomara empréstimos de
Antônio Roberto Possas de Carvalho, Ernany Maurício Baracat de Arruda e do Bando
do Brasil, por si só, não estabelece ligação com qualquer depósito específico registrado
em suas contas bancárias.
Assim, forçoso concluir que o impugnante não logrou esclarecer a origem de nenhum
dos depósitos considerados pela Fiscalização. Convém frisar que a comprovação
mencionada no caput do art. 42 da Lei n° 9.430 consiste na identificação da operação de
que se tenha originado 0 depósito (empréstimo, venda, resgate de aplicação financeira,
recebimento de salário etc), e não apenas na identificação da pessoa do depositante.
Aliás, no caso em exame, o impugnante não conseguiu fazer nem uma coisa, nem outra.
Ainda com relação aos supostos empréstimos, verifica-se que não houve a
devolução dos valores, de modo que não merecem fé tais alegações.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital